Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA JÁ INCORPORADA. SUPRESSÃO NO MOMENTO DA APOSENTADORIA. ILEGALIDADE. DECADÊNCIA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDAMENTE FIXADOS. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou a implementar, nos proventos de aposentadoria da autora, a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA no valor de R$ 72,93, bem como a pagar à requerente o montate de R$ 2.044,31, correspondente às parcelas da referida gratificação no período de abril/2017 a abril/2019. Em suas razões recursais, alega o caráter propter laborem da referida gratificação, de modo que a autora, servidora aposentada, não teria direito ao seu recebimento. Ademais, aduz que inexiste direito à incorporação no caso, e que os juros de mora e a correção monetária devem incidir na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, uma vez que a decisão do STF no âmbito das ADI’s 4.357 e 4.425 ainda não foi publicada. Isenção legal ao recolhimento das custas e do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 14141294).
2. Instituída originariamente pela Lei Distrital no 654/94 sob o nome de Gratificação de Alfabetização – GAL, a Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA (nova denominação dada pela Lei distrital n° 4.075/2007) é devida ao Professor de Educação Básica e aos integrantes do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens e adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal (artigo 21, § 2o, I, da Lei 4.075/2007).
3. O art. 21, §2o, II, da Lei 4.075/2007 dispõe que o professor que deixar de desempenhar a atividade de alfabetização terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15%, sendo estendido aos aposentados igual direito, conforme inciso III do mesmo artigo.
4. Prejudicial de decadência: A autora comprovou que, desde o ano 2000, a GAA já havia sido incorporada em sua remuneração (ID 14141267 – fl. 21), no percentual de 3% sobre o vencimento do cargo efetivo, tendo em vista o exercício de atividades de alfabetização de 21/01/1994 a 07/02/1997.
5. O art. 54, §1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal em razão do que prevê o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01, estabelece que o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 anos, contados da percepção do primeiro pagamento, no caso de efeitos patrimoniais contínuos.
6. Frise-se que não se vislumbra má-fé da autora na percepção do benefício, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial de 05 anos previsto na legislação, pois a supressão de tal verba nos contracheques da requerente se deu muito após o ato administrativo que reconheceu o direito à incorporação. Decadência reconhecida.
7. De mais a mais, o direito da autora de permanecer recebendo a GAA incorporada mesmo após sua aposentadoria decorre do art. 21, §2o, III, da Lei 4.075/2007, o que rechaça a tese de que tal gratificação, por ter caráter propter laborem, só seria devida aos servidores da ativa.
8. Por fim, quanto às disposições sobre juros de mora e correção monetária definidas nas ADI’s 4.357 e 4.425, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF firmou-se no sentido de que a existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do acórdão (RE 1055550 AgR/SP, Relator Min. Roberto Barroso, julgado em 29/09/2017, Viação São Paulo – São Pedro LTDA. versus Estado de São Paulo).
9. Deste modo, é o caso de ser mantida a sentença também neste capítulo, pois exarada nos moldes delineados pelo STF nas ações de controle de constitucionalidade supracitadas.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção ao recolhimento de custas. Condeno o réu em honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.